Tribunal: TJMT
Processo: 0010218-47.2013.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010218-47.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JAIME MARTINS DA SILVA - CPF: 053.138.211-72 (EMBARGANTE), VICTOR MATHEUS DE MOURA GOMES - CPF: 043.780.801-76 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Jaime Martins da Silva contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade. O embargante alega omissão quanto à ausência de intimação pessoal para regularização da representação processual, após a revogação dos mandatos anteriormente outorgados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de intimação pessoal da parte para regularização da representação processual após a revogação do mandato dos advogados, nos termos dos arts. 76, 111 e 272, § 8o, do CPC, de modo a afastar a intempestividade do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. O julgado analisou expressamente a tese de ausência de intimação pessoal, à luz da jurisprudência do STJ, reconhecendo que a parte que revoga o mandato deve, no mesmo ato, constituir novo procurador, não sendo exigível intimação pessoal. A alegação de nulidade apenas após a ciência da decisão desfavorável configura nulidade de algibeira, repelida pela boa-fé processual. Os embargos, portanto, visam à rediscussão do mérito da controvérsia, o que é incabível nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Tese de julgamento
:

“1. A decisão que aprecia expressamente os fundamentos jurídicos alegados não é omissa. 2. Não é exigível intimação pessoal para regularização da representação processual após a revogação do mandato, sendo ônus da parte a imediata constituição de novo patrono. 3. A alegação de nulidade processual somente após ciência de decisão desfavorável caracteriza nulidade de algibeira.”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 76, 111, 272, § 8o, 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.178.380/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
11.05.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1.837.482/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma,
DJe
15.12.2023; STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
26.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jaime Martins da Silva

contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo hígida a decisão monocrática anteriormente proferida por este Relator. O acórdão embargado restou ementado nos seguintes termos:

"
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. REVOGAÇÃO DE MANDATO SEM CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Jaime Martins da Silva contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade, em razão da interposição do recurso quase dois anos após o trânsito em julgado da sentença. O agravante alega nulidade por ausência de intimação pessoal para constituir novo advogado após revogar os mandatos anteriores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal para regularização da representação processual, após revogação de mandatos, acarreta nulidade apta a afastar a intempestividade do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. O agravante revogou os mandatos dos advogados sem constituir novo procurador, atraindo o disposto no art. 111 do CPC, que impõe à parte o dever de providenciar a regularização no mesmo ato da revogação. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nessa hipótese, não é exigível intimação pessoal da parte, sendo o decurso do prazo sem regularização suficiente para o trânsito em julgado. 5. A alegação de nulidade após ciência do indeferimento do recurso caracteriza nulidade de algibeira, conduta vedada pela boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A parte que revoga o mandato deve, no mesmo ato, constituir novo patrono, não sendo exigível intimação pessoal para regularização da representação processual. 2. A alegação de nulidade processual somente após ciência de decisão desfavorável configura nulidade de algibeira, não sendo apta a afastar a intempestividade do recurso.”

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 76, 111 e 272, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.178.380/SP,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.790.001/RS,
AgRg
no
AREsp
762.332/PE.
"

O Embargante alega omissão no acórdão, ao fundamento de que não foi pessoalmente intimado para regularizar sua representação processual após a revogação dos mandatos anteriormente outorgados, nos termos dos artigos 76 e 111 do Código de Processo Civil. Sustenta que tal providência seria imprescindível para a validade do processo, cuja inobservância resultou em cerceamento de defesa e inviabilizou a interposição tempestiva da apelação, que visava reformar a sentença de improcedência da ação indenizatória movida em face do Município de Rondonópolis.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, reconhecendo-se a nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal, com a consequente reabertura do prazo recursal. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.026, § 1o, do CPC, ante a relevância das razões invocadas e o risco de dano de difícil reparação.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vício no acórdão embargado. Afirma que os embargos configuram mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, tendo o julgado enfrentado de forma expressa todas as alegações do Embargante, inclusive quanto à ausência de intimação pessoal.

Ao final, pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Jaime Martins da Silva
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Pois bem.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido pessoalmente intimado para regularizar sua representação processual, após a revogação dos mandatos outorgados aos advogados anteriormente constituídos. Invoca, para tanto, os artigos 76 e 111 do Código de Processo Civil, bem como a necessidade de aplicação do §8o do art. 272 do mesmo diploma legal, pleiteando a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Não se verifica, no acórdão ora embargado, qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão embargada examinou detidamente todos os pontos relevantes da controvérsia, enfrentando de forma clara e fundamentada os argumentos suscitados pela parte.

A alegada omissão quanto à necessidade de intimação pessoal para regularização da representação processual foi expressamente rechaçada, com base em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a parte que revoga o mandato deve, no mesmo ato, constituir novo procurador, nos termos do art. 111 do CPC. Não há, pois, exigência legal de intimação pessoal nesses casos, sendo ônus exclusivo da parte zelar pela continuidade da regularidade de sua representação.

Ademais, o acórdão embargado ressaltou que eventual alegação de nulidade apenas após a ciência de decisão desfavorável caracteriza nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico por afrontar os princípios da boa-fé e da lealdade processual. Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive em precedentes mencionados no próprio acórdão.
Veja-se:

"A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nessa hipótese, não é exigível a intimação pessoal da parte para regularizar a representação processual, sendo o decurso de prazo, sem adoção da providência, suficiente para o prosseguimento do feito e a certificação do trânsito em julgado.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE MANDATO. ART. 111 DO CPC.
DEVER DA PARTE INFORMAR A ALTERAÇÃO DE SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
FALTA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA.
1. Cuida-se de agravo interno que aponta nulidade do julgamento do agravo em recurso especial pela falta de capacidade postulatória dos advogados que o subscreveram.

2. O art. 111 do CPC/15 determina que "a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa."

3. "Incumbe à parte informar nos autos sobre a alteração de sua representação processual, o que, por si, enseja a assunção das consequências legais advindas de seu descumprimento"
(AgInt no ARESP 1.178.380/SP, 3a Turma, DJe de 11/05/2020).[g.n.]”

[...]

Portanto, o recurso de apelação interposto quase quatro anos após o trânsito em julgado é manifestamente intempestivo, sendo inaplicável qualquer alegação de nulidade. A parte autora, bem como seus patronos, tinham plena ciência da marcha processual e quedaram-se inertes. Afinal, o direito não socorre àqueles que dormem.

Sobre o uso estratégico de nulidade com intuito protelatório ou corretivo posterior, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO . NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO . NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a outorga de nova procuração, sem ressalva ou reserva de poderes, caracteriza a revogação tácita do mandato anteriormente concedido, obrigando o Juízo da causa ou o Tribunal a retificar a autuação do processo, o que não ocorreu no caso . 2. À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que
"a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta"

(REsp 1.714 .163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019).

3. Hipótese em que a agravante, antes da digitalização dos autos físicos, manifestou-se normalmente nos autos durante a fase cognitiva e, apesar de saber que as intimações estavam sendo

realizadas em nome de advogado que não mais representava a empresa, deixou de levar ao conhecimento do Juízo a nulidade em apreço, alegando-a somente na fase de cumprimento de sentença, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira .
4. Apesar de a agravante ter sido cientificada em nome do novo advogado constituído somente após a digitalização do processo físico, via sistema PROJUDI, quando tomou ciência da penhora judicial dos bens, tal circunstância não a exime do dever de cooperação e colaboração que deveria ter tido na fase de conhecimento, pois sabia do vício de intimação e optou por permanecer silente durante quase três anos após o fim dos poderes conferidos ao antigo causídico para, somente agora, requerer a nulidade dos atos processuais, o que acarreta a preclusão não apenas lógica, mas consumativa de seu direito. 5. Como bem registrou o Juíz sentenciante, "não se pode afirmar que o problema de controle dos andamentos processuais foi ocasionado pela forma dos autos (físicos ou eletrônicos)", considerando que a digitalização do processo foi comunicada via diário oficial, momento em que também poderia ter alegado eventual vício, e, sobretudo, que se trata de uma "grande empresa, representada por departamento jurídico em que há inúmeros advogados constituídos" .
6. Não há dúvida que a alegação tardia da nulidade previamente conhecida, com a perspectiva de utilizá-la no momento de melhor conveniência, fere os princípios da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo, havendo, ainda, a preclusão temporal da matéria.
7. Agravo interno desprovido .(STJ - AgInt no REsp: 1837482 PR 2019/0270897-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)[g.n]” "

Destaca-se, ainda, que os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir matéria já decidida, tampouco servem como sucedâneo recursal. A irresignação da parte com o teor do julgado não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade sanáveis por meio deste recurso.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela de natureza interna, isto é, entre proposições inconciliáveis contidas na própria decisão. No caso dos autos, inexiste qualquer incompatibilidade ou incoerência lógica no acórdão embargado, razão pela qual não há que se falar em contradição a ser sanada.

Do mesmo modo, não se verifica obscuridade ou erro material. O acórdão é claro, coeso e devidamente fundamentado, tendo enfrentado todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, nos limites do que se exige do julgador.

Assim, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA - MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente (N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).”

A exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e os
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026